Tribunal: TJDFT
Processo: 0707260-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR OU DESTINAÇÃO À SUBSISTÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RELEVANTE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio de valores realizado via SISBAJUD em conta bancária, no âmbito de execução fiscal, sob a alegação de impenhorabilidade por se tratar de quantia inferior a 40 salários mínimos e necessária à subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, à luz da alegação de que se trataria de recursos protegidos pelo limite legal de 40 salários mínimos e destinados à manutenção do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária não se presume, incumbindo ao executado o ônus de demonstrar que a quantia constrita se enquadra em alguma das hipóteses legais de proteção, nos termos do CPC, art. 854, § 3o, inc. I.
4. A proteção prevista no CPC, art. 833, inc. X, não possui caráter absoluto e deve ser analisada conforme as circunstâncias do caso concreto, especialmente diante da movimentação financeira verificada na conta atingida pela constrição.
5. A análise dos extratos bancários evidencia crédito expressivo anterior ao bloqueio, incompatível com a tese de reserva mínima destinada exclusivamente à subsistência, afastando a presunção de natureza alimentar dos valores.
6. Ausente comprovação de que a constrição tenha recaído sobre verba de caráter alimentar ou que comprometa o mínimo existencial, mostra-se legítima a manutenção da penhora realizada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. X, art. 854, § 3o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0750616-92.2025.8.07.0000, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 16.03.2026.